Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716263-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMARA PACÍFICO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À RÉ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COAUTORIA CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. REFORMA PARA ANÁLISE CONJUNTA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. ACOLHIMENTO. ADMISSÃO DO CRIME EM JUÍZO. SILÊNCIO PARCIAL OU SELETIVO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que os réus mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de diversos tipos de entorpecentes, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de tráfico de drogas, ainda que praticados verbos distintos por cada um dos réus, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo, vez que o delito de tráfico de entorpecentes é tipo misto alternativo. 3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 4. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, tanto para fixar a pena-base como para modular a fração no tráfico privilegiado. 5. O princípio da ampla defesa assegura ao réu o direito ao silêncio parcial ou silêncio seletivo, podendo responder tão somente às perguntas efetuadas pela sua própria defesa. 6. Não há nenhuma previsão legal que determine o encerramento do interrogatório, ou limitação de seu tempo, sem possibilidade ou restrições de indagações pela defesa, após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio seletivo pelo acusado. 7. Se o réu admitiu em juízo não apenas a propriedade dos entorpecentes, mas a sua venda e manutenção em depósito, para fins de difusão ilícita, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor. 8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 9. Elementos probatórios extraídos da prisão em flagrante e as circunstâncias do caso concreto, os quais apontam o envolvimento dos réus com atividades criminosas, se mostram incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, alínea “d”, do Código Penal, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado e, em consequência, o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da pena. Verbera que a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, seriam insuficientes para afastar a concessão da benesse do tráfico privilegiado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 28-A do Código de Processo Penal, por ser possível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, insta assinalar que foram interpostos dois recursos especiais em nome da recorrente. Assim, diante da preclusão consumativa, inviável o conhecimento do recurso que foi interposto por último. Portanto, será considerado o recurso especial que foi interposto primeiro (ID 71749705). Neste sentido: “A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 10/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, alínea “d”, do CP, pois para apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A aplicação do benefício do tráfico privilegiado foi descartada na origem por se constatar a presença de elementos outros, além da quantidade e natureza da droga apreendida, indicativos de inserção na cadeia criminosa” (AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/12/2023). Igual teor: (AREsp n. 2.839.501, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 04/06/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 28-A do CPP, uma vez que porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027